Tribunal: STF
Processo: ADI 6040
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. REINTEGRA. Ausência de omissão. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente ação direta de inconstitucionalidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado fora omisso quanto ao direito do exportador à reintegração de valores independentemente dos parâmetros previstos em lei.



    III. Razões de decidir



    3. Ausência de omissão. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência da Corte.



    IV. Dispositivo



    4. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.